Tribunal: TJES
Processo: 5015440-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015440-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DANIEL TAVARES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015440-41.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE DANIEL TAVARES

RECORRIDO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE DANIEL TAVARES
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
aduzindo o requerente que em 15/04/2023, ao tentar crédito no comércio local, tomou conhecimento que seu nome estava lançado no SPC, pela requerida, por uma dívida no valor original de R$ 6.688,01 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e um centavos), referente ao contrato nº 029330002530-3. Informa não ter qualquer vínculo contratual com a ré. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8263505), a requerida sustenta que o autor possui em aberto o contrato de empréstimo pessoal nº 029330002530, ajustado para pagamento em 12 parcelas, sendo quitada apenas as duas primeiras.

A sentença (ID 8263510) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8263512), reiterando que só teve ciência de que a dívida estava inscrita nos dados do SERASA ao tentar obter crédito no comércio local, sendo a mesma indevida, o que lhe causou transtornos.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8263515), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Analisando detidamente os autos, observo que o recorrente atribui à requerida uma suposta negativação indevida, referente ao contrato nº 029330002530, no valor original de
R$ 6.688,01 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e um centavos).

Ocorre que, inexiste prova da restrição. O autor apenas anexa aos autos um
print
, sem qualquer identificação do órgão emissor e sem vinculação ao seu CPF, referente a uma dívida que, atualmente, está no valor de R$ 60.759,56 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), ID 8263492.

Para comprovar a negativação bastaria que o autor anexasse consulta de balcão do SPC/SERASA para subsidiar suas alegações, contudo, as provas dos autos são insuficientes para caracterizar qualquer falha na prestação dos serviços pela ré.

Sigo o mesmo entendimento do magistrado sentenciante:

“Isto pois, em que pese a existência de relação jurídica entre as partes, o autor afirma em sua peça vestibular não possuir qualquer vínculo com a ré. Contudo, após a apresentação da contestação e dos documentos juntos a ela acostadas, os quais demonstram a existência de relação entre as partes, o autor passa a afirmar que o ato ilícito encontra-se na negativação indevida.

Desta feita, nota-se da detida análise dos autos, que em momento algum o autor apresentou prova que comprove a negativação de seu nome por parte da requerida. Destaco ainda, que assiste razão a requerida ao mencionar que a prova apresentada em ID 25964931, apenas demonstra a existência de débito em nome do autor, não fazendo provas mínimas do ato ilícito praticado pela da demandada”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)